Tribunal: TJES
Processo: 5018407-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018407-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS SANTOS COSTA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA INADEQUADA PARA EXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), de associação para o tráfico (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), todos em concurso material (arts. 29 e 69, do CP). A defesa requer o trancamento da ação penal quanto ao delito de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de justa causa e não descrição da estabilidade e permanência do vínculo associativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a denúncia oferece suporte mínimo para o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de associação para o tráfico, ou se deve ser trancada, por ausência de justa causa ou inépcia da peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia formal da denúncia ou a ausência manifesta de justa causa — hipóteses não verificadas no caso concreto.
4.
O
standard
probatório para o recebimento da denúncia é reduzido, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo à fase instrutória o aprofundamento da análise probatória e da configuração dos elementos subjetivos do tipo.
5.
A denúncia descreve com clareza os fatos, apontando que o paciente teria agido em concurso com outro indivíduo e motivado por disputa de domínio do tráfico de drogas, o que autoriza inferir,
a priori
, a existência de vínculo associativo estável voltado à atividade ilícita, ainda que dependente de comprovação na instrução.
6.
A análise da estabilidade e permanência do vínculo associativo exige dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
que não comporta exame aprofundado de provas.
7.
Ausentes vícios formais ou ilegalidade patente na ação penal, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento ou a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada.
8.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífico no sentido de que o
habeas corpus
não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório, devendo ser reservado a hipóteses de flagrante ilegalidade (STJ, AgRg-HC 759.619/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/02/2023; TJES, AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/07/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 29, 69, 121, § 2º, I, III e IV, 311 e 14, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; CPP, arts. 41, 282, 312, 313, 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 759.619/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/02/2023. TJES, AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/07/2022, DJES 21/07/2022. STJ, AgRg-HC 802.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/03/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de ordem de
habeas corpus,

com pedido liminar,
impetrada em favor de
VIN
Í
CIUS SANTOS COSTA
, face a possível constrangimento ilegal
atribuído ao

MM. JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL DE V
ITÓRIA
, apontado como
a
utoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5030374-66.2025.8.08.0024
.

Consta na exordial do presente
writ
(ID 16730810), que o paciente foi denunciado por supostamente ter praticado os crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado por motivo torpe, meio cruel ou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), no artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.34320/06 (associação para o tráfico com majorante), e no artigo 311, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos esses delitos em concurso material, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal.

Em resumo, a denúncia descreve que, no dia 11 de agosto de 2024, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, no bairro Vila Rubim, o paciente, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, teria concorrido para os disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima Alecsandro Barros dos Santos, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo evidenciado no curso das investigações que o paciente, proprietário da motocicleta utilizada na ação, teria agido com o
animus necandi
e o propósito de eliminar rivais na disputa pelo domínio do tráfico de entorpecentes naquela localidade, utilizando, inclusive, uma sacola plástica para encobrir a placa da motocicleta, com o objetivo claro de dificultar a identificação e embaraçar a atividade investigativa.

Nesse contexto, requer o trancamento da ação penal a partir do reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), argumentando que não haveria a descrição fática das elementares do tipo penal, notadamente a estabilidade e permanência do vínculo associativo, tratando-se, no máximo, de mero concurso de pessoas eventual.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“No ponto, é fundamental reconhecer que, para o recebimento da denúncia, o
standard
probatório exigido é de fato menos rigoroso, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria para que se permita a instalação da relação processual, sendo a fase instrutória o momento processual adequado para o aprofundamento das provas e o deslinde de qualquer dúvida razoável sobre a presença de elementos subjetivos ou a completa subsunção dos fatos à norma penal.

Desse modo, no que concerne ao delito de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06), o impetrante argumenta que a ausência de descrição expressa de vínculo estável e permanente com terceiros implicaria a inépcia da denúncia ou a falta de justa causa, sobretudo porque a peça acusatória indicaria que o paciente estaria associado a terceiras pessoas não denunciadas.

Contudo, a denúncia (ID 16730812), ao narrar que o paciente agiu em concurso de agentes com indivíduo não identificado e que o crime foi motivado pela disputa por domínio do tráfico de drogas, procurando expandir os domínios de facção criminosa ligada ao tráfico, traz elementos fáticos robustos que, embora necessitem de comprovação na instrução, conferem um suporte indiciário ao elemento subjetivo específico do tipo penal do artigo 35, qual seja, a
affectio societatis
.

No ponto, a estabilidade e a permanência, elementares do crime de associação, podem ser inferidas,
a priori
, do contexto fático e do
modus operandi
delitivo, notadamente quando há menção ao elo com o tráfico local e a atuação em coautoria para eliminar um rival ligado a essa mesma atividade ilícita.

Nesse viés, a rejeição da preliminar pelo juízo
a quo
(ID 16730814), revela-se correta, na medida em que “a denúncia descreve que o crime ocorreu por disputa de domínio do tráfico de drogas, e que o denunciado estaria associado com a finalidade de praticar o crime de tráfico e expandir os domínios da facção criminosa. Embora a Defesa argumente a ausência de vínculo estável e permanente, a imputação, neste momento, traz elementos mínimos, como a motivação do crime e o modus operandi em concurso de agentes, que merecem ser apurados na instrução probatória para verificar o preenchimento dos requisitos do tipo penal”.

Sob tal perspectiva, sabe-se que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou verificado na hipótese.

Por oportuno, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Sodalício acerca da matéria. Confira-se:

(...). 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (...). 9. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

(...). 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. (...). 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Sob outro enfoque, no que toca ao requerimento liminar de sobrestamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17 de novembro de 2025, verificando-se que há o devido lastro probatório mínimo e os fatos denunciados foram narrados com clareza e objetividade, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, inexiste o alegado constrangimento ilegal a justificar a suspensão da marcha processual.

O prosseguimento da instrução é a via adequada para que a defesa técnica exerça o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude, sopesando o conjunto probatório com a acusação, mormente porque o reconhecimento da atipicidade das condutas ou da ausência de liame subjetivo demandam inevitável e aprofundado exame de fatos e provas, providência incompatível com o rito célere e a cognição restrita do habeas corpus, especialmente em sede liminar.

Nesse sentido:

(...). 2. Como é de conhecimento, a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. (...). (STJ; AgRg-HC 802.688; Proc. 2023/0046304-0; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).Desse modo, não tendo sido comprovada, de plano, qualquer situação de nulidade patente ou carência de justa causa a se equiparar à atipicidade manifesta, impõe-se a preservação da atividade instrutória”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a alegação defensiva de que inexiste prova de estabilidade e permanência adentraria o mérito da causa, extrapolando os limites de cognição do remédio heroico. Destarte, a atipicidade da conduta não é insofismável, eis que há sim indícios do envolvimento do paciente na conduta apurada, motivo pelo qual não se vislumbra razão para o trancamento da ação penal, porquanto ausentes quaisquer vícios que a maculem - ao menos em uma análise perfunctória -, própria da via escolhida”.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)